Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040643-72.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SOLEDADE MENDES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor exequendo, a fim de considerar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a parte exequente manifestou concordância em relação aos cálculos do órgão auxiliar de ID 47638437, e pugnou pela homologação e imediata expedição dos competentes ofícios requisitórios. Conclamado novamente a se manifestar (ID 48719684), o executado conservou silêncio (ID 49554984). Assim, diante da manifestação de anuência dos exequentes, assentada nos IDs 47995060 e 48060033, com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 47638437, determino a expedição dos precatórios e da requisição de pequeno valor, com destaque dos honorários advocatícios, em relação aos credores, nos termos do artigo 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador